Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704682-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO, G44 BRASIL S.A. APELADOS: G44 BRASIL S.A., ADELY PEREIRA DE MELO, CYNTHIA PEREIRA DE MELO, LIVIA PEREIRA DE MELO DESPACHO 1. Apelações Cíveis interpostas por Adely Pereira de Melo e Outros (autores) e G44 Brasil S.A. (ré) contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido da ação principal e improcedente o pedido reconvencional (ID no 26740046). 2. Diante da sucumbência recíproca e desigual, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10 % do valor da condenação da ação principal, dividida em 70% para a ré e 30% para os autores. 3. A ré/reconvinte foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa do pleito reconvencional. 4. A ré não providenciou o preparo, mas pediu a concessão de gratuidade de justiça. 5. É possível a concessão e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e para a manutenção da gratuidade de justiça. 8. É preciso comprovar. Entretanto, os documentos apresentados pela apelante no processo de origem são insuficientes. 9. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira da apelante, com o intuito de justificar a concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de indeferimento ou providencie o recolhimento do preparo (R$ 35,95). 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO